Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-59.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora ajuizou pedido de concessão de tutela provisória antecipada de caráter antecedente – Decisão indeferiu o pedido, mas não concedeu à Autora prazo para apresentação de emenda à petição inicial e determinou a apresentação de contestação das Requeridas (em descumprimento ao disposto no artigo 303, parágrafo sexto, do Código de Processo Civil) – Ausente

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora ajuizou pedido de concessão de tutela provisória antecipada de caráter antecedente – Decisão indeferiu o pedido, mas não concedeu à Autora prazo para apresentação de emenda à petição inicial e determinou a apresentação de contestação das Requeridas (em descumprimento ao disposto no artigo 303, parágrafo sexto, do Código de Processo Civil) – Ausente o prejuízo às partes – Cabível a apreciação da tutela definitiva – Autora adquiriu o equipamento audiômetro (usado) da Requerida Claudineide em 2020, que foi entregue para a Requerida Schel (em 2021) para efetuar a calibragem do bem – Requerida Schel entregou o aparelho para a Requerida Oto Sonic para calibrá-lo que, por sua vez, se recusou a restituir o equipamento, sob a alegação de que o produto foi adquirido por "Maria" e que nunca pagou pelo bem – Comprovada a aquisição e pagamento pelo equipamento pela Autora – Configurada a posse precária da Requerida Oto Sonic e injusta a retenção do aparelho – Cabível a restituição do equipamento à Autora – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição do equipamento audiômetro à Autora devidamente calibrado e para conceder a tutela de urgência para que a Requerida Oto Sonic restitua aquele equipamento (sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00), "no prazo de quinze dias úteis, a partir da intimação pessoal da parte Ré" – RECURSO DA REQUERIDA OTO SONIC IMPROVIDO